Tribunal: TJES
Processo: 5006753-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessões
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006753-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SILVANIA VICENTE CORREA THEODORO VIANA
AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTÁRIO ALEXANDRE THEODORO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006753-20.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
SILVANIA VICENTE CORREA THEODORO VIANA

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE ANTÁRIO ALEXANDRE THEODORO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SILVANIA VICENTE CORREA THEODORO VIANA em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ ES que nos autos da Ação de Inventário do Espólio de Antário Alexandre Theodoro registrada sob o nº 0025365-49.2004.8.08.0024 indeferiu o requerimento por ela apresentado no sentido de que fosse expedido ofício ao Cartório do 3º Ofício de Notas de Vitória, a fim de que não efetuasse a partilha dos bens deixado pela Sra. Waldeth Nunes Theodoro e declarasse a fraude na venda do imóvel referente ao Edifício Vera Larica, situado à Rua Saul Navarro, nº 205, Praia do Canto, Vitória/ES.

Em suas razões (id 3003868), narra a Recorrente que é filha do falecido Antário Alexandre Theodoro, fruto de relação eventual deste com a genitora da Agravante, a qual somente fora reconhecida como filha por força da sentença proferida nos autos da ação de investigação de paternidade tombada sob o nº 024.050.036.489 – 4ª Vara de Família de Vitória/ES, interposta em 09/03/2005 e transitada em julgado em 05/12/2017 e, nessa condição, postula os seus direitos de herdeira de seu pai falecido em 09/11/2004, nos autos da ação de inventário referenciada supra. Relata que às fls. 1667 dos autos de origem, comunicou ao MM. Juiz que o bem imóvel arrolado no inventário, assim descrito: apartamento 301 com duas vagas de garagem e depósito privativo situado no Edifício Vera Larica, à Rua Saul Navarro, nº 205, Praia do Canto, Vitória/ES, o qual foi adquirido pelo de cujus em 16/01/1997, fora alienado sem autorização judicial pela então viúva Waldeth Nunes Theodoro, em flagrante fraude processual. Todavia, muito embora tenha demonstrado o referido ato ilícito, foi indeferido o seu pleito formulado no sentido de que fosse gravada indisponibilidade do bem junto à Matrícula nº 37472, Livro nº 02, e declarada a fraude processual relativa à alienação irregular do bem do espólio, ainda pendente de inventário e partilha, e sem autorização do Juízo de origem, razão pela qual interpôs o presente recurso.

Afirma que somente por iniciativa do inventariante, depois de ouvidos todos os interessados (demais herdeiros), e com autorização judicial, o bem adquirido pelo de cujus, arrolado no inventário e ainda pendente de partilha, poderia ter sido vendido pela viúva. Assim, afirma que a probabilidade de dano de dificílima reparação é inconteste, pois o inventário tramita desde 2004, e ainda não possui solução, ao passo que, se não for decretada a constrição do bem junto ao RGI, os adquirentes podem negociá-lo com terceiros de boa-fé, que igualmente podem ser lesados como a ora agravante, ampliando sobremaneira os danos consequentes e dificultando sua reparação.

Com base em tais fundamentos, requereu fosse declarada a nulidade do negócio jurídico em questão, relativa a venda do imóvel arrolado no inventário.

Foi proferida decisão concedendo a antecipação de tutela recursal, determinando a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóvel a fim de que fosse gravada a indisponibilidade do imóvel apartamento 301 com 2 vagas de garagem e depósito privativo, Ed. Vera Larica, localizado à Rua Saul Navarro, 205, Praia do Canto, Vitória/ES, Matrícula nº 37472, Livro nº 02.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de outubro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 08/11/2022

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SILVANIA VICENTE CORREA THEODORO VIANA em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ ES que nos autos da Ação de Inventário do Espólio de Antário Alexandre Theodoro registrada sob o nº 0025365-49.2004.8.08.0024 indeferiu o requerimento por ela apresentado no sentido de que fosse expedido ofício ao Cartório do 3º Ofício de Notas de Vitória, a fim de que não efetuasse a partilha dos bens deixado pela Sra. Waldeth Nunes Theodoro e declarasse a fraude na venda do imóvel referente ao Edifício Vera Larica, situado à Rua Saul Navarro, nº 205, Praia do Canto, Vitória/ES.

Em suas razões sediadas no id 3003868, narra a Recorrente que é filha do falecido Antário Alexandre Theodoro, fruto de relação eventual deste com a genitora da Agravante, a qual somente fora reconhecida como filha por força da sentença proferida nos autos da ação de investigação de paternidade tombada sob o nº 024.050.036.489 – 4ª Vara de Família de Vitória/ES, interposta em 09/03/2005 e transitada em julgado em 05/12/2017 e, nessa condição, postula os seus direitos de herdeira de seu pai falecido em 09/11/2004, nos autos da ação de inventário referenciada supra. Relata que às fls. 1667 dos autos de origem, comunicou ao MM. Juiz que o bem imóvel arrolado no inventário, assim descrito: apartamento 301 com duas vagas de garagem e depósito privativo situado no Edifício Vera Larica, à Rua Saul Navarro, nº 205, Praia do Canto, Vitória/ES, o qual foi adquirido pelo de cujus em 16/01/1997, fora alienado sem autorização judicial pela então viúva Waldeth Nunes Theodoro, em flagrante fraude processual. Todavia, muito embora tenha demonstrado o referido ato ilícito, foi indeferido o seu pleito formulado no sentido de que fosse gravada indisponibilidade do bem junto à Matrícula nº 37472, Livro nº 02, e declarada a fraude processual relativa à alienação irregular do bem do espólio, ainda pendente de inventário e partilha, e sem autorização do Juízo de origem, razão pela qual interpôs o presente recurso.

Afirma que somente por iniciativa do inventariante, depois de ouvidos todos os interessados (demais herdeiros), e com autorização judicial, o bem adquirido pelo
de cujus
, arrolado no inventário e ainda pendente de partilha, poderia ter sido vendido pela viúva. Assim, afirma que a probabilidade de dano de dificílima reparação é inconteste, pois o inventário tramita desde 2004, e ainda não possui solução, ao passo que, se não for decretada a constrição do bem junto ao RGI, os adquirentes podem negociá-lo com terceiros de boa-fé, que igualmente podem ser lesados como a ora agravante, ampliando sobremaneira os danos consequentes e dificultando sua reparação.

Com base em tais fundamentos, requereu fosse declarada a nulidade do negócio jurídico em questão, relativa a venda do imóvel arrolado no inventário.

Foi proferida decisão concedendo a antecipação de tutela recursal, determinando a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóvel a fim de que fosse gravada a indisponibilidade do imóvel.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

De início, convém esclarecer que na origem trata-se de Ação de inventário dos bens deixados por Antário Alexandre Theodoro, ainda não sentenciada, sendo a ora Agravante um dos herdeiros beneficiados, face a declaração de paternidade em ação judicial ajuizada anteriormente com esta finalidade.

Através do presente recurso, a Recorrente visa combater o despacho com conteúdo decisório proferido pelo Magistrado de origem que indeferiu o requerimento apresentado no sentido de que fosse declarada a fraude na venda do apartamento 301 com 2 vagas de garagem e depósito privativo, Ed. Vera Larica, localizado à Rua Saul Navarro, 205, Praia do Canto, Vitória/ES, Matrícula nº 37472, Livro nº 02, uma vez que, a despeito de o referido imóvel ter sido arrolado nos autos do inventário, eis que adquirido pelo
de cujus
em 1998, constatou que a viúva, Sra. Waldeth Nunes Theodoro, atualmente falecida, o alienou em 2010, em evidente fraude.

Saliente-se inicialmente que no exame do recurso de agravo de instrumento
“a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

No presente caso, verifico que o MM. Juiz de origem assim consignou quando da análise do pleito da Agravante:
“Restou demonstrado que o inventariado desta demanda, Antário Alexandre Theodoro falecido em 09/11/2004, foi casado sob o regime de comunhão universal de bens com Waldeth Nunes Theodoro, falecida no curso desta demanda, em 11/03/2021, conforme informações existentes na certidão de casamento de fl.47 e nas certidões de óbito de fls.45 e 1.657. O inventário extrajudicial destinado à partilha dos bens deixados por Waldeth Nunes Theodoro tramitou ou está em tramitação junto ao Cartório do 3º Ofício/ Tabelionato de Notas de Vitória/ ES, conforme fl. 1.659. Dessa forma, eventual declaração de nulidade da partilha de bens deixados por Waldeth Nunes Theodoro deverá ser pleiteada por meio de ação própria. Logo, INDEFIRO os requerimentos formulados à 1.668. (...)”
.

Nesse contexto, observo que não foi analisada a matéria de fundo propriamente dita do requerimento apresentado, isto é, o fato de que o imóvel vendido pela então viúva do inventariado Sr. Antário Alexandre Theodoro era integrante do acervo hereditário deste último e, quando ainda nessa condição, foi vendido, sem autorização ou conhecimento dos herdeiros e do juiz das sucessões, pela Sra. Waldeth Nunes Theodoro no ano de 2010 a terceira pessoa.

Fixadas tais premissas e, analisando os documentos que instruem os autos, tendo por baliza a profundidade cognitiva exercida pelo magistrado singular, entendo que deve ser negado provimento ao recurso.

Assim concluo em virtude de constatar que, muito embora a parte Agravada não negue que o imóvel arrolado na ação de inventário de origem (fl.11 dos autos) foi vendido pela então viúva/ meeira do
de cujus
sem que fossem atendidos os requisitos constantes dos artigo 619, I do Código de Processo Civil e 1.793, §3º do Código Civil, a declaração de nulidade do negócio jurídico, exige a presença de vícios no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude, cabendo àquele que alega, no caso, o Agravante, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, a produção da aludida prova.

Nesse contexto, vale consignar que o artigo 612, do CPC, integrante do capítulo do Código destinado ao Inventário e Partilha, preceitua que:
“Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.”
do que se conclui que o juízo do inventário detém competência universal para decidir sobre todas as questões de direito que surgirem no decorrer do processo, relacionadas ao inventário, salvo quando os fatos a elas correspondentes necessitarem de maior dilação probatória.

No caso dos autos, muito embora a parte Agravada não tenha logrado êxito em comprovar que a venda do bem foi precedida de autorização judicial, tal como estabelecem os artigos 619, I do CPC e art. 1.793, §3º, CC/02 mencionados, deve-se ter em consideração que na situação apresentada pelo Recorrente há o envolvimento de terceiro (de boa fé ou não) que adquiriu o imóvel conhecendo ou não a situação do bem e, portanto, deverá ter oportunidade de ser manifestar previamente.

Também deve ser considerado que a então viúva era casada sob o regime da comunhão universal de bens, de modo que em relação ao aludido imóvel, adquirido na constância da união, figurava como meeira.

Assim, considerando que o processo de inventário, como cediço, não é a via adequada para a análise de questões controvertidas, mesmo que digam respeito ao patrimônio deixado em herança, de modo que eventuais indagações de maior complexidade, que porventura exijam dilação probatória, apenas poderão ser analisadas nas vias ordinárias.

Nesse sentido, apresento o precedente deste E. TJES quando do exame de conflito negativo de competência:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA. IMÓVEL OBJETO DE INVENTÁRIO. DIREITO DE TERCEIRO ENVOLVIDO. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. 1 - A competência das Varas Especializadas firmada pela Lei de organização judiciária é absoluta, tendo como parâmetro a matéria debatida. 2 - A controvérsia relacionada à regularidade da venda do imóvel não se trata de puro direito sucessório e envolve direitos de terceira pessoa. 3 - A nulidade do negócio jurídico demanda provas alheias ao inventário, consubstanciando matéria a ser aferida pelos meios ordinários, por necessitar de dilação probatória. 4 - Competência da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim (Juízo Suscitado) para julgar a ação. (TJES; CC 0028904-12.2015.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 14/03/2016; DJES 28/03/2016)

À vista de tais constatações, considerando que a questão apresentada pelo Agravante relativa a venda do imóvel arrolado no inventário carece de maior dilação probatória, a ser dirimida através da ação ordinária respectiva, deve ser negado provimento ao recurso.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006753-20.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: SILVANIA VICENTE CORREA THEODORO VIANA

AGRAVADO
: ESPÓLIO DE ANTÁRIO ALEXANDRE THEODORO

RELATOR
: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INVENTÁRIO – VENDA IMÓVEL ARROLADO PELA VIÚVA MEEIRA – ALEGADA FRAUDE POR UM DOS HERDEIROS – PEDIDO DECLARAÇÃO DE NULIDADE – COMPETÊNCIA – JUÍZO DO INVENTÁRIO – ARTIGO 612 CPC – QUESTÕES QUE POSSAM SER COMPROVADAS POR DOCUMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DIREITO DE TERCEIRO ENVOLVIDO – VIAS ORDINÁRIAS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A declaração de nulidade do negócio jurídico, exige a presença de vícios no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude, cabendo àquele que alega, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, a produção da aludida prova.

2. Nesse contexto, vale consignar que o artigo 612, do CPC, preceitua que: “Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.” do que se conclui que o juízo do inventário detém competência universal para decidir sobre todas as questões de direito que surgirem no decorrer do processo, relacionadas ao inventário, salvo quando os fatos a elas correspondentes necessitarem de maior dilação probatória.

3. Muito embora a parte Agravada não tenha logrado êxito em comprovar que a venda do bem foi precedida de autorização judicial, tal como estabelecem os artigos 619, I do CPC e art. 1.793, §3º, CC/02 mencionados, deve-se ter em consideração que na situação apresentada pelo Recorrente há o envolvimento de terceiro (de boa fé ou não) que adquiriu o imóvel.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 08 de novembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.